Tribunal: TJSP
Processo: 1032507-44.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - Pretensão de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Hipótese em que é possível a circulação do cheque por endosso em branco, mesmo após a edição da Lei no 8.088/1990 e 9.069/1995 - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de que seja afastada a gratuidade da justiça anteriormente deferida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - Pretensão de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Hipótese em que é possível a circulação do cheque por endosso em branco, mesmo após a edição da Lei no 8.088/1990 e 9.069/1995 - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de que seja afastada a gratuidade da justiça anteriormente deferida à autora – Cabimento – Hipótese em que a autora, aqui recorrida, moveu dezoito ações de cobrança de cheques em um intervalo de dois anos – Circunstância que indica a existência de capacidade econômica, afastando a presunção de hipossuficiência financeira – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.